Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. SUBSTITUIÇÃO DE FIADOR. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO (R$ 2.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Gratuidade deferida à Autora Recorrente, nos termos do voto.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E, conforme o § 3o, somente não será responsabilizado quando provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Hipótese em que, apesar de devidamente notificada para a substituição da fiadora no contrato de financiamento estudantil, a instituição financeira se absteve de realizar os procedimentos administrativos necessários à modificação da garantia. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo “in re ipsa”, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição. Precedentes desta Turma Recursal, acórdão n.o 1669299; ademais, é fato incontroverso, não dependendo de provas, conforme art. 374, inciso III, do CPC/2015, a existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais - acórdãos n.o 1668551 e 1609295 - sobre situação assemelhada, primeira fase do método, e a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, segunda fase, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença, R$ 2.000,00, atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação. Não há outros aspectos concretos que justifiquem a redução ou majoração do valor fixado, de modo que o valor deve ser mantido.
6. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários ante a sucumbência recíproca.